Tribunal: TJMT
Processo: 1013575-12.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013575-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ERNILDO BLEMER - CPF: 146.537.299-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – XARELTO 20MG, SUSTRATE (PROPATILNITRATO) 10MG, CLORTALIDONA 50MG - NECESSIDADE DEMONSTRADA - IMPRESCINDIBILIDADE E INÉFICÁCIA DE REMÉDIOS SIMILIARES ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde.

2. O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental.

3. Mostra-se cabível a concessão de medida antecipatória para o fornecimento de medicamento não constante da lista do SUS se há prescrição médica que atesta o risco e gravidade do quadro clínico do paciente, demonstrando a imprescindibilidade do fármaco específico

prescrito ao paciente.

4. O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o).

5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: ERNILDO BLEMER substituído pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência
nº
1024478-71.2020.8.11.0002
movida por

ERNILDO BLEMER substituído pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, que antecipou os efeitos da tutela determinando que os entes estadual e municipal forneçam ao substituto, os medicamentos Xarelto 20mg, Sustrate (propatilnitrato) 10mg, Clortalidona 50mg e Hidrazalina 25mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica.

(Id. nº 134701651– pág. 56/60).

Em suas razões recursais, sustenta a parte Agravante ilegitimidade
passiva, a uma pelo fato do paciente ser residente no Município de Sorriso e a duas por tratar-se de medicamento que não compõe a Assistência Básica.

Afirma que não houve comprovação de
urgência/emergência no fornecimento dos fármacos, ou seja, não corrobora os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Invocando o entendimento firmado pelo STF no julgamento em sede de repercussão geral do Tema 793, pugna pelo direcionamento da obrigação imposta, ao Estado de Mato Grosso, na medida em que os fármacos vindicados são de alto/médio custo.

Alega que em caso de eventual condenação ou manutenção da medida recorrida, inclusive bloqueios de erário, é importante que este Juízo atribua obrigações incialmente ao Estado de Mato Grosso e, só em caso de descumprimento pelo Ente Estadual em suas obrigações, bem como, da impossibilidade de bloqueio do erário Estadual, é que se deve estabelecer obrigações ao Município de Cuiabá, devendo estas serem menos acentuadas do que as obrigações impostas ao Estado do Mato Grosso.

Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, e, no mérito, requer o provimento do recurso
para revogar o “
decisum
” agravado. (Id. 134701650 - Pág. 1/19).

O pedido de efeito suspensivo foi deferido em 13/07/2022. [Id.
135162659 - Pág. 1/9
].

Contrarrazões não apresentadas, mesmo tendo sido intimado o Agravado, conforme Certidão id. 142436195.

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso. (Id. 143773699 - Pág.1/4).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o Agravado não reside em Cuiabá, mas em Sorriso, e que os medicamentos não compõem a Assistência Básica, inexistindo solidariedade entre os entes públicos.

Em análise dos documentos carreados no curso da ação originária (Id. nº 134701651 – pág. 115/123), verifica-se que houve alteração do endereço de domicílio do Agravado, da cidade de Sorriso para a cidade de Cuiabá (Rua I, Quadra 10, Bloco 02, Apartamento 103, Bairro Residencial Paiaguás, CEP 78048-253 – Cuiabá/MT), o que resultou no aditamento da petição inicial para incluir-se o Município de Cuiabá, no polo passivo da ação, com formulação de pedido de desistência, em relação ao Município de Sorriso.

Com o pedido de aditamento acolhido, houve o deslocamento do feito para o juízo competente (4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT) que, determinando a citação do Agravado, tacitamente ratificou os atos decisórios anteriores.

Dessa maneira, não resta dúvida que o Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda, que apresenta lide relacionada à falha na prestação de serviço público de saúde, cujos usuários são seus residentes, motivo pelo qual suas argumentações não merecem prosperar, neste particular.

Com efeito, também não merece guarida a irresignação recursal, quanto a legitimidade passiva do Município na entrega do tratamento médico adequado a pessoa necessitada, pois, a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para prestar serviço de saúde pública, é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do Recurso Extraordinário nº 855-178/Sergipe, com repercussão geral reconhecida, sob o tema nº 793, a saber:

“
Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
[Destaquei]

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento, veja:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS. JUÍZO DE VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1
. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto.
2.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos.
3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece.
(STJ, REsp nº 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17-10-2017, publicado no DJe de 23-10-2017).” [Destaquei]

É
cediço que apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI Nº 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).”

Com essas considerações,
rejeito a prelimin
ar de ilegitimidade passiva.

V O T O -
MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório,
cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

em face da decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da 4ª
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer Com Pedido de Tutela de Urgência
nº
1024478-71.2020.8.11.0002
movida por

ERNILDO BLEMER substituído pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do Agravante e do Estado de Mato Grosso, que antecipou os efeitos da tutela determinando que os entes estadual e municipal forneçam ao substituto, os medicamentos Xarelto 20mg, Sustrate (propatilnitrato) 10mg, Clortalidona 50mg e Hidrazalina 25mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica.

(Id. nº 134701651– pág. 56/60).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que ERNILDO BLEMER, pessoa idosa, por intermédio do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1024478- 71.2020.8.11.0002 contra o Agravante e o Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento dos medicamentos “XARELTO 20MG”, “SUSTRATE (PROPATILNITRATO) 10MG”, “CLORTALIDONA 50MG” E “HIDRAZALINA 25MG”, de forma contínua, conforme prescrição médica.

A tutela de urgência foi parcialmente concedida em 19/10/2020 pelo Magistrado
a quo
. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, concedo a tutela provisória de urgência, em parte, determinando a entrega pelo(s) Requerido(s), com a urgência que o caso requer, dos medicamentos xarelto 20mg, sustrate (propatilnitrato) 10mg, clortalidona 50mg e hidrazalina 25mg, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, bem como submeter a parte Requerente a nova avaliação médica ao término do trimestre para apurar a necessidade de manutenção do fornecimento, o que deverá fazer enquanto perdurar a indicação médica e entregar diretamente na farmácia de alto custo, conforme o Enunciado nº 02 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Concedo o prazo de até 10 (dez) dias para cumprimento.

(...)”
(Id. nº 134701651– pág. 56/60).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Em suas razões, o Agravante assevera não ter sido demonstrada a situação de urgência, a justificar a antecipação da tutela.

Invocando o entendimento firmado pelo STF no julgamento em sede de repercussão geral do Tema 793, pugna pelo direcionamento da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso, na medida em que os fármacos vindicados, por serem de alto/médio custo, são da competência do Estado de Mato Grosso.

Alega que em caso de eventual condenação ou manutenção da medida recorrida, inclusive bloqueios de erário, é importante que este Juízo atribua obrigações incialmente ao Estado de Mato Grosso e, só em caso de descumprimento pelo Ente Estadual em suas obrigações, bem como, da impossibilidade de bloqueio do erário Estadual, é que se deve estabelecer obrigações ao Município de Cuiabá, devendo estas serem menos acentuadas do que as obrigações impostas ao Estado do Mato Grosso.

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

Ab initio
,
cumpre esclarecer que se aplica ao caso em tela, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, que no Recurso Repetitivo nº 1657156/RJ, relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se da ementa, os seguintes requisitos:

“[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).”

Ao julgar
os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

“[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito
;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).”

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, aplica-se ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em
11/09/2020
.

Isto posto, a Fazenda Pública Municipal aduz, em síntese,
não ter sido demonstrada a situação de urgência, a justificar a antecipação da tutela, e, que os fármacos vindicados, por serem de alto/médio custo, são de competência do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, mais precisamente do Relatório Médico de Id. 134701651 - Pág. 31, assinado pela Dra. Elaine F. Alves Ferrão, CRM/MT 11241, em 08/09/2020, observa-se que o Sr. Ernildo Blemer foi diagnosticado com “
Insuficiência Cardíaca Congestiva (ICC) + Fibrilação Atrial Paroxística (FA) + Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) + Obesidade Mórbida + Diabetes Mellitus não Insulino – Dependetente e antecedente recente de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM),
razão pela qual necessita fazer o uso dos medicamentos “
XARELTO 20MG”, “SUSTRATE (PROPATILNITRATO) 10MG”, “CLORTALIDONA 50MG” E “HIDRAZALINA 25MG
”, de forma contínua, pois essas medicações são necessárias para evitar o agravamento do quadro clínico de Insuficiência Cardíaca Congestiva e da Hipertensão Arterial Sistêmica de difícil manejo.

Consta ainda do Relatório Médico: “
Outras opções de anti-hipertensivos padronizados nas farmácias do SUS já foram utilizados, sem controle adequado da pressão arterial, o que causou provavelmente o agravamento dos sintomas e surgimento de ICC e o evento do IAM neste ano.

Ficar sem a medicação pode causar piora dos sintomas e maior risco de morte.

CID-10: I10, E66, I11, I49, I50, I23”
(Destaquei)

Consta do Id. 134701651 - Pág. 32, Receituário Médico, assinado também pela médica

Dra. Elaine F. Alves Ferrão, CRM/MT 11241, em 25/08/2020, com as seguintes recomendações:

“O Sr acima citado tem ICC + Fibrilação Atrial Paroxística, obesidade mórbida, hipertensão e antecedente de IAM.

Devido ao risco de sangramento hemorragia proveniente do uso de anticoagulantes usuais, optou-se por Xarelto 20 mg, para manter estado de anticoagulação.

CID. 10

: I10, E66, I11, I49, I50, I23”

O Departamento de Assistência Farmacêutica do município, declarou que os medicamentos “Sustrate 10mg”, “Clortalidona 50mg” não são padronizados pelo SUS, ou seja, não são contemplados pela RENAME, RESME e REMUNE. Que a furosemida é contemplada pela REMUNE e estaria disponível nas Farmácias Cidadãs, enquanto o medicamento “Hidrazalina 25mg” é padronizada pela RENAME mas não é pela RESME e REMUNE. (Id. 134701651 - Pág. 34).

Do Parecer Técnico nº 868/2020 – NAT (Id. 134701651 - Pág. 48/52), consta a seguinte informação:

“(...)

Conclusão Justificada:

Favorável

Conclusão:

A hidralazina 25 mg, fármaco anti-hipertensivo, consta na lista da RENAME1 contemplada no

elenco de Assistência Farmacêutica Básica, entretanto a escolha de padronização cabe a

cada município.

(...)

Outras Informações:

Xarelto (rivaroxabana):A rivaroxabana é um inibidor direto altamente seletivo do fator Xa com biodisponibilidade oral. A ativação do fator X a fator Xa (FXa) por meio das vias bintrínseca e extrínseca desempenha um papel central na cascata da coagulação sanguínea.
Não assegurado no SUS;

Sustrate (propatilnitrato): O propatilnitrato é um vasodilatador com propriedades similares àquelas do trinitrato de glicerol. Assim como o trinitrato de glicerol, induz uma leve ou nenhuma redução da resistência vascular periférica nos pacientes normotensivos.
Não assegurado no SUS;

Clortalidona: um diurético que reduz a quantidade de sal e de água no corpo, aumentando a quantidade de urina,
Não assegurado no SUS
.”

(Destaquei)

O cerne da controvérsia recursal reside em saber da necessidade/urgência/imprescindibilidade do fornecimento dos remédios específicos prescritos no receituário médico, não assegurados no SUS.

Com efeito, é cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Na espécie, não há dúvidas acerca da probabilidade do direito, uma vez que se trata de pessoa idosa, com antecedente de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM),

entre outras comorbidades pré-existentes ao fato, restando evidente a necessidade/urgência dos medicamentos.

Ademais, inequívoco o perigo de dano irreparável ao Agravado, o qual possui quadro clínico crítico, razão pela qual o não fornecimento dos medicamentos fora da lista do SUS poderia ocasionar risco à vida da paciente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA DO SUS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - IMPOSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE POR MEIO DE ATESTADO MÉDICO EMITIDO POR PROFISSIONAL DETENTOR DO CONHECIMENTO TÉCNICO - DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE - GARANTIA DE ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL E EM CONDIÇÕES DE DIGNIDADE - ART. 9º DO ESTATUTO DO IDOSO - SENTENÇA DESCONSITUÍDA - PROVIMENTO.
O medicamento não constante da lista do SUS não faz desaparecer o interesse de agir da parte que postula a sua dispensação, em vista de se tratar de direito fundamental.
O Estatuto do Idoso estabelece que é obrigação do Estado, garantir, à pessoa idosa, a proteção à vida e à saúde, possibilitando-lhe, de consequência, um envelhecimento saudável e em condições de dignidade (art. 9o).
(Ap 138299/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)” (Destaquei)

C
omo visto, por meio dos documentos comprobatórios constantes dos autos, há gravidade na situação do paciente, e, portanto, necessita de ter assegurado o direito constitucional à saúde, com a disponibilização dos medicamentos pelo tempo necessário, tendo em vista que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o ônus do seu tratamento.

Da análise dos autos, observa-se que restou devidamente comprovada a necessidade/urgência e ineficácia de remédios similares no tratamento do Agravado, conforme relatório médico da rede pública, e receituários lavrados pela Dra.

Elaine F. Alves Ferrão, CRM/MT 11241, acima descritos.

Neste norte, no supracitado Relatório Médico, constam, além dos dados pessoais do paciente, seu diagnóstico, histórico de tratamento, a demonstração de que as medicações fornecidas pelo SUS, não demonstraram a
eficácia necessária.

Conclui-se, que o Agravado já passou por todos os tratamentos fornecidos pelo SUS, sem apresentar evolução em seu quadro clínico.

Dessa maneira, estão presentes nos autos todos os requisitos consolidados pela decisão do STJ, quais sejam:

“– Laudo médico que comprove a necessidade do medicamento;

– Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento;

– Registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).”

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que “
a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”
(art. 2º).

Partindo dessas premissas, a decisão agravada não merece reparos, já que as razões deduzidas pelo Agravante não foram suficientes para alterar a medida concedida.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023